Tribunal: CARF
Processo: 10850.720993/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-04-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.720993/2013-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.241 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
BUNGE AÇUCAR E BIOENERGIA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/07/2005
PER/DCOMP. PRAZO DE DECADÊNCIA PARA LANÇAMENTO.
INAPLICABILIDADE.
As regras de decadência para a efetivação do lançamento tributário (art. 150, §
4o e art. 173, ambos do CTN) não se aplicam à análise administrativa que visa
apurar a liquidez e certeza do crédito solicitado em pedido de restituição do
contribuinte. Em se tratando de tributo não cumulativo, o exame compreende
os créditos e os débitos gerados nos períodos a que se refere o pedido, podendo
a autoridade fiscal reconstituir, com o propósito de atestar a autenticidade, ou
não, do pedido, a apuração.
PIS/COFINS. SUSPENSÃO AGROPECUÁRIA. ART. 9o DA LEI No
10.925/2004. EFEITOS A PARTIR DE 01/08/2004, NA SUA REDAÇÃO
ORIGINAL, E A PARTIR DE 30/12/2004, EM RELAÇÃO ÀS
ALTERAÇÕES DA LEI No 11.051/2004.
Nos termos do art. 17, III, da Lei no 10.925/2004 e do art. 5o da IN/SRF no
636/2006, o art. 9o da mesma lei, que criou hipóteses de suspensão da
incidência da Cofins na atividade agropecuária, produziu efeitos a partir de
01/08/2004, relativamente às atividades previstas na sua redação original, e a
partir de 30/12/2004, em relação àquelas incluídas pela Lei no 11.051/2004,
tendo exorbitado o poder regulamentar a IN/SRF no 660/2006 ao estabelecer
que a eficácia só se daria a partir da data da publicação (04/04/2006) da
IN/SRF no 636/2006, por ela revogada, e que já havia regulamentado o referido
art. 9o (atendendo ao determinado no seu § 2o), com efeitos retroativos à
primeira data legalmente prevista

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso
para reconhecer a vigência do benefício da suspensão de que trata o art. 9o da Lei no 10.925/2004
a partir de 1o de agosto de 2004, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.720993/2013-13
Fl. 3712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.241 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.720993/2013-13

(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente substituto), Larissa Nunes Girard (Suplente Convocada), Jorge Lima Abud,
Vinicius Guimarães, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e
Denise Madalena Green.
Ausente o conselheiro Corintho Oliveira Machado.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de Declarações de Compensação de crédito de
Cofins não cumulativa, referente a pagamento efetuado indevidamente ou ao maior no
período de apuração 31/07/2005, no valor de R$ 469.976,27, transmitido(s) através
do(s)
PER/Dcomp(s)
no
38760.45837.290110.1.3.04-0280,
20570.90799.290110.1.3.04-6514 e 30442.18522.290110.1.3.04-7247.
Após várias intimações, a DRF São José do Rio Preto proferiu Relatório Fiscal
de fls. 3.478/3.506, no processo no 10850.723421/2011-16, abrangendo o período de
09/2004 a 10/2008, através do qual apurou que o contribuinte era denominado
Agrotur Agropecuária do Rio Turvo Ltda. e teria apenas atividade agrícola até
30/03/2006, quando teria sido incorporado pela Usina Moema, passando a ter
atividade agroindustrial.
O contribuinte teria justificado os pagamentos indevidos pela não apropriação
de créditos apurados através de laudo técnico.
A autoridade fiscal constatou as seguintes irregularidades:
1) Receita de Vendas
Entre 04 e 12/2005, teriam sido excluídas da base de cálculo do PIS e da
Cofins receitas relacionadas à venda de cana-de-açúcar destinada à fabricação de
açúcar, sob a alegação de que as contribuições ficariam suspensas, conforme art. 8°
da Lei 10.925/04 Contudo, apenas a partir de 04/04/2006 teria ficado suspensa a
exigibilidade do PIS e da Cofins, de acordo com os arts. 8° e 9°, da Lei 10.925/2004 e
art. 11, da IN SRF n° 660/2006.
Além disso, o interessado teria declarado a menor a base de cálculo do PIS e
da Cofins em 05/2005 e 03/2006.
2) Rateio
A Usina Moema teria adotado o critério de rateio proporcional, com base na
receita bruta mensal auferida, para apurar créditos nos mercados interno/externo e
nos regimes cumulativo e não-cumulativo.
Contudo, até 30/03/2006, o contribuinte explorava apenas atividade agrícola,
tendo somente receitas submetidas ao regime não cumulativo, integralmente oriundas
do mercado interno.
Assim, até 30/03/2006, não deve ser aplicado rateio, sendo que os valores
devem ser aproveitados integralmente. Para os períodos posteriores a tal data, foram
utilizados os mesmos percentuais de rateio que os calculados pelo contribuinte.
3) Glosa de insumos adquiridos com alíquota zero
Fl. 3713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.241 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.720993/2013-13

De acordo com o § 2o, art. 3o, Leis 10.833/2003 e 10.637/2002, os produtos
tributados com alíquota zero, adquiridos pelo contribuinte, não podem gerar crédito.
Tais produtos são defensivos agropecuários, classificados na NCM 38.08, e adubos
classificados no Capítulo 31 da TIPI, os quais teriam alíquota zero desde 26/07/2004,
conforme art. 1°, inciso II, da Lei 10.925/2004.
Os créditos relacionados com a aquisição de tais insumos foram glosados.
4) Glosa de produtos que não se enquadram como insumo
Para analisar se os produtos adquiridos poderiam ser considerados como
insumo, a autoridade fiscal apartou dois momentos:
- Até 30/03/2006, a empresa tinha apenas atividade agrícola, tendo como
produto destinado à venda basicamente a cana-de-açúcar;
- Após 31/03/2006, a empresa passou a ser agroindústria e os produtos
destinados à venda passaram a ser essencialmente o açúcar e o álcool.
Deste modo, após 31/03/2006, a Usina passou a consumir grande parte da
cana-de-açúcar na produção de açúcar e álcool.
De acordo com o conceito de insumo previsto na legislação, os insumos
aplicados na produção de cana só poderiam ser deduzidos como crédito em relação à
parcela vendida a terceiros.
Por tal motivo, a autoridade fiscal apurou o percentual de cana consumida pelo
própria Usina Moema em relação à quantidade total produzida, para apurar o valor
dos insumos que seria passível ou não de crédito.
Com relação ao combustível, teria sido apartado o consumo na produção de
cana (insumos parcialmente glosados) do consumo na usina/indústria (insumos que
não foram glosados).
5) Glosa de Produtos que não se enquadram no conceito de insumo aplicados
em outros centros de custo:
A autoridade fiscal verificou o aproveitamento de créditos relacionados à
aquisição de produtos aplicados nos centros de custo denominados "compras" e
"estação de tratamento de águas", os quais não seriam diretamente empregados na
fabricação dos produtos destinados à venda, não se enquadrando como insumos.
Com base no Relatório Fiscal, foi proferido o despacho decisório de fls.
3.522/3.526, através do qual o direito creditório não foi reconhecido, sendo que as
compensações não foram homologadas.
Cientificado em 08/07/2013, fl. 3.578, o interessado apresentou a manifestação
de inconformidade de fls. 3.580/3.603, em 07/08/2013, para requerer o apensamento e
o julgamento conjunto dos presentes autos com os processos de PER/Dcomps de
pagamento indevido de PIS e Cofins dos períodos 09/2004 a 11/2008. O interessado
afirmou que não contestaria a glosa decorrente da aquisição bens ou serviços sujeitos
à alíquota zero, isentos ou não alcançados pela contribuição.
O contribuinte alegou que os créditos tributários "lançados" pela fiscalização
ao reconstituir sua escrita estariam decaídos, por decurso de prazo superior a cinco
anos.
Alegou que como o Fisco não teria revisto a apuração das contribuições no
prazo previsto na legislação, restaria impedido de recompor a base de cálculo do PIS
e da Cofins.
Fl. 3714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.241 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.720993/2013-13

Afirmou que o valor apurado no Dacon estaria extinto por homologação tácita
do auto-lançamento e por tal motivo, o crédito tributário acrescido em decorrência da
majoração da receita tributável estaria extinto por decadência.
O interessado alegou que haveria isenção fiscal de PIS e Cofins em relação às
receitas decorrentes da venda de cana-de-açúcar destinada à fabricação do açúcar,
conforme arts. 8o, 9o e 17o, da Lei no 10.925/2004.
A autoridade fiscal teria exarado entendimento de que o § 2o, art. 9o, Lei no
10.925/2004, incluído pela Lei no 11.051/2004 teria limitado a fruição do benefício às
condições a serem estabelecidas pela RFB, o que só teria ocorrido com a edição da
IN SRF no 636/2006. Por tal motivo, teria sido desconsiderada a suspensão da
incidência do PIS e da Cofins sobre tais receitas entre 01/08/2004 e 04/04/2006.
O contribuinte afirmou que haveria confusão de conceitos entre a IN SRF no
636/2006 e a Lei no 10.925/2004, pois a primeira trataria de suspensão da
exigibilidade e a segunda, suspensão da incidência.
Defendeu ainda que a Instrução Normativa poderia apenas interpretar a lei,
não podendo inovar ou modificar o texto da lei originária, em respeito aos princípios
constitucionais.
Citou a hierarquia das leis e alegou que a IN teria extravasado a competência
regulamentar. Afirmou que a lei seria autoaplicável e teria eficácia plena.
Defendeu que, de qualquer forma, a anulação da isenção estaria abrangida
pela decadência, conforme § 4o, art. 150 do CTN, pois a fiscalização teria realizado
lançamento de ofício de receita tributável, após decorridos mais de cinco anos entre o
fato gerador e a "constituição do crédito tributário" em 07/2013.
Alegou que tal procedimento anularia a segurança jurídica. Afirmou, ainda,
que mesmo tendo retificado o Dacon, o valor da receita isenta decorrente da venda de
cana-de-açúcar destinada à fabricação do açúcar teria permanecido o mesmo.
Concluiu, para requerer o provimento de seu recurso, o reconhecimento
integral do direito creditório, com a consequente homologação integral das
compensações.
Requereu também a juntada de documentação adicional, conversão do
julgamento em diligência e o endereçamento das intimações ao advogado da empresa.
A DRJ julgou, por unanimidade de votos, improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/07/2005
RECOMPOSIÇÃO
BASE
DE
CÁLCULO.
GLOSA
DE
CRÉDITOS.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA.
O prazo decadencial do direito de lançar tributo não rege os institutos da
compensação e do ressarcimento e não é apto a obstaculizar o direito de averiguar a
liquidez e certeza do crédito do sujeito passivo e a obstruir a glosa de créditos
indevidos tomados pelo contribuinte, nem a recomposição da base de cálculo por
exclusões indevidas.
VENDAS COM SUSPENSÃO. ARTIGO 9o DA LEI N° 10.925/2004.
APLICAÇÃO.
Fl. 3715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.241 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.720993/2013-13

A suspensão da exigibilidade da Cofins prevista no artigo 9o da Lei
10.925/2004 só se aplica a partir de 4 de abril de 2006, após a sua regulamentação
pela Instrução Normativa SRF 636/2006, posteriormente revogada pela Instrução
Normativa SRF 660/2006.
Irresignada com a decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso recurso
voluntário, reproduzindo, em síntese apertada, suas alegações de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
I – Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II - Mérito
A matéria trazida à discussão não é nova nesta Turma e já foi alvo de julgamento
nos processos 10850.721139/2013-66 (acórdão 3302-007.450) e 10850.721466/2013-18
(acórdão 3302-007.468), de relatoria dos i. julgadores Denise Madalena Green e Gilson Macedo
Rosenbrug Filho, respectivamente, envolvendo o mesmo contribuinte, razão pela qual, peço
vênia para adotar suas razões de decidir, alterando, contudo os dados processuais pertinentes ao
presente caso, a saber:
II – DA IMPOSSIBILIDADE DE RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA
FISCAL PARA MAJORAÇÃO DA RECEITA MEDIANTE A GLOSA DE
CRÉDITOS ESCRITURAIS DE JULHO DE 2005 EM PROCEDIMENTO DE
DILIGÊNCIA FINALIZADO EM ABRIL DE 2013 EM VIRTUDE DO
TRANSCURSO DO LAPSO DECADENCIAL:
Preliminarmente, argumenta a Recorrente com fundamento no § 4o do artigo
150 do CTN, cumulado com artigo 156, inciso V, do mesmo codex, que o crédito
tributário resultado da glosa de insumos adquiridos com alíquota zero e gastos outrora
não considerados insumos, aproveitados por ela a título de créditos básicos em
novembro de 2007, estão absolutamente decaídos, haja vista o transcurso de lapso
temporal superior ao quinquênio legalmente previsto entre a data da ocorrência dos
fatos geradores e a constituição do crédito tributário, que ocorreu em abril de 2013
com a intimação da Recorrente do encerramento da diligência.
Contudo, esse entendimento não merece prosperar.
Cumpre relembrar que, como relatado, o presente processo se refere à pedido de
compensação (DCOMP), criado em 29.01.10, relativo à competência de julho de
2005, respaldada no suposto pagamento indevido ou a maior de Cofins – não
cumulativa no montante de R$ 469.976,27 .
Os créditos pleiteados são alusivos a insumos empregados no processo
produtivo, relativos às contribuições PIS/COFINS, que não teriam sido utilizados nos
períodos de apuração respectivos. Nos autos, constam os demonstrativos relacionando
os documentos fiscais referentes às aquisições dos insumos cujo crédito foi pleiteado.
Após análise da autoridade fiscal dos documentos relacionados pela
Contribuinte, bem como auditoria pela mesma efetuada nos períodos respectivos,
Fl. 3716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.241 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.720993/2013-13

culminando com a proposição de não aprovação do pedido de compensação, em face
das inconsistências verificadas, as quais evidenciam que não ocorreu o indébito fiscal.
O despacho decisório, consta a seguinte conclusão:
“Tendo em vista que na verificação fiscal não foi constatado pagamento
indevido ou a maior no recolhimento da COFINS relativa ao mês de julho de 2005,
deduz-se que o interessado não tem direito aos créditos informados nas declarações de
compensação e as compensações declaradas devem ser consideradas não
homologadas.”
A ciência do despacho se deu em 08.07.2013, antes de transcorridos os cinco
anos da transmissão dos PER/DCOMP. Não há, pois, falar em decadência.
Irrepreensível, neste aspecto, o posicionamento do Acórdão recorrido sobre a
distinção entre a decadência, regida pelo § 4o, do art. 150, do CTN, e a compensação
de que trata a Lei 9.430, art. 74. Como sustentou, com propriedade, o Acórdão
recorrido, apesar do procedimento de fiscalização ter sido aberto em 2012 e da norma
do § 4o, do art. 150, do CTN dispor que somente poderiam ter sido revistos os
lançamentos preliminares efetuados pela própria contribuinte nos 5 (cinco) anos
anteriores, a regra em questão está inserida no contesto do procedimento de revisão do
lançamento provisório a que se refere o art. 150, do mesmo diploma, ao passo que a
resolução do presente pleito se insere no contexto de instituto diverso, embora
semelhante, que é o da compensação.
O dispositivo do CTN, acima citado, trata do poder jurídico que tem o Fisco de
revisar os lançamentos efetuados pelo sujeito passivo, com o propósito de exigir
eventual diferença, ou seja, de constituir o crédito tributário nos termos do art. 142 do
mesmo diploma legal.
Já a compensação é regulada pela Lei 9.430/96, combinada com o art. 168, do
CTN. Efetuado o pagamento indevido, o contribuinte tem 5 (cinco) anos, contados da
data em que ocorreu o evento, para pleitear a restituição. Esta última norma (direito à
repetição) é do CTN. A Lei 9.430/96, regula a forma de restituição, no âmbito dos
tributos federais, tendo estabelecido a possibilidade do próprio sujeito passivo auto
concretizá-la, mediante compensação. A partir da compensação, o Fisco dispõe do
prazo de 5 anos para averiguar a sua licitude. Dentro deste último prazo, se constatar
que o valor compensado é indevido, pode efetuar a cobrança. Não se trata de um
lançamento tributário propriamente dito, mas da simples e singela cobrança do que
fora declarado pelo sujeito passivo e extinto sob condição resolutória da ulterior
homologação. Resta induvidoso, neste caso, que a autoridade fiscal não só pode como
deve verificar todos os períodos compreendidos no pedido de
restituição/compensação. É da própria recorrente a informação de que os pedidos de
compensação aludem aos exercícios de 2004/2005.
Nos tributos não cumulativos, a dedução dos créditos faz parte da norma de
incidência, integrando o que os autores chamam da base de incidência. Quando tais
tributos são objeto de auditoria, por parte das autoridades fiscais, elas não podem
calcular os créditos isoladamente dos débitos, pois o confronto entre ambos é que gera
o dever de pagar ou de transferir eventual saldo para o período seguinte. Essa diretriz
rege eventual pedido de restituição, mediante o qual o sujeito passivo afirma ter pago
tributo a maior que o devido. Para apurar se a pretensão tem, ou não, fundamento
legal, a autoridade fiscal encarregada da revisão tem o poder/dever de investigar as
atividades do sujeito passivo no contexto da legislação de regência: o fim último é
apurar se o valor a restituir está, ou não, de acordo com a legislação.
O argumento da recorrente envolveria dissociar, no procedimento de
fiscalização dos pedidos de restituição, o débito do crédito. Demais disso implicaria
Fl. 3717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.241 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.720993/2013-13

em que, toda vez que o sujeito passivo deixar para pleitear a restituição perto do fim
do prazo estabelecido pelo art. 168 do CTN, uma parte do seu pleito já estaria
acobertado pelo manto da preclusão do direito do Fisco de constituir eventual crédito
tributário.
A jurisprudência invocada pela Recorrente é alusiva ao IR e a prejuízos fiscais
advindos de exercícios anteriores. É óbvio que se, por exemplo, ao fiscalizar o
ano/base de 2010, em 2015, a autoridade fiscal se louva em erro no prejuízo fiscal
acumulado, advindo de exercícios anteriores, já atingidos pela preclusão, a alteração
do respectivo valor, para fins de cobrança do imposto de 2015, envolve revisão de
períodos já atingidos pelo decurso do prazo decadencial.
Não é esse, todavia, o caso dos autos. Os pedidos de restituição/compensação
encetados pela Recorrente envolvem indébitos fiscais alusivos aos anos de 2004 a
2008. Nestes termos, a atuação da autoridade fiscal revisora tem que, necessariamente,
envolver as atividades desenvolvidas pelo sujeito passivo nesses períodos, não sendo
de mais lembrar que na repetição do indébito o ônus da prova é de quem alega. A rigor
caberia ao contribuinte demonstrar, cabalmente, que o imposto então pago foi maior
do que o devido, seja por questões atinentes à geração dos débitos pelas vendas, seja
por questões atinentes aos créditos derivados das aquisições dos insumos. O certo é
que em se tratando de tributo não cumulativo, o valor a pagar, ou a creditar, sempre e
necessariamente envolve um e outro, ou seja, os créditos e os débitos incorridos. O
montante a pagar é indissolúvel, sempre e necessariamente, do cotejo entre créditos e
débitos. A assertiva vale para o imposto eventualmente pago a maior e a
restituir/compensar.
Descabe, assim, a invocação da jurisprudência trazida à colação, entre outras,
alusiva ao IRPJ.
Não se pode confundir análise de pedido de restituição/compensação com
exigência de crédito tributário de ofício, por iniciativa da autoridade fiscal. O
procedimento fiscalizatório, no caso de pedido de restituição, envolve,
necessariamente, o exame dos fatos e documentos relativos no suposto indébito fiscal.
O objetivo é confirmar se houve, ou não, pagamento indevido ou a maior do que o
devido. Em se tratando de tributo sujeito ao princípio da não cumulatividade, isso só é
possível mediante a reconstituição da conta gráfica, como feito no presente processo.
Quem provocou a atividade fiscalizadora foi a alegação do contribuinte de que pagou
imposto indevido, incumbindo-lhe, em princípio, o ônus da prova.
Afasto, assim, a prejudicial de decadência.
III – DA VIGÊNCIA, OU NÃO, DO BENEFÍCIO FISCAL PARA A
RECEITA PROVENIENTE DAS VENDAS DE CANA-DE-AÇÚCAR DESTINADA
À FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR ENTRE ABRIL A DEZEMBRO DE 2005,
PREVISTO NOS ARTIGOS 8o, 9o E 17, DA LEI N.o 10.925/2004:
De acordo com o entendimento da autoridade fiscal, secundado pelo despacho
decisório e pelo Acórdão recorrido, o benefício discal previsto na Lei no 10.925/2004
não tinha eficácia plena, dependendo de Instrução Normativa definidoras das
condições que condicionam o seu uso. Desse modo, no período de abril a dezembro de
2005 não poderia ter produzido efeitos jurídicos.
A recorrente sustenta, com base no inciso III, do art. 17, da lei citada, que, por
expressa previsão legal, a dispensa do imposto vigorou a partir de 1o de agosto de
2004, de modo que as operações realizadas no período referido pelas decisões
administrativas, acima citadas, estariam compreendidas na suspensão da incidência.
Fl. 3718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.241 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.720993/2013-13

A discussão traz à baila a IN RFB 636/2006 a qual foi revogada logo depois por
outro ato normativo da mesma natureza.
Neste caso assiste razão à Recorrente, tendo em vista que este Colegiado vem
decidindo no sentido de que a referida Instrução Normativa exorbitou do poder
regulamentar, como por ela sustentado.
O Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, no processo no 10680.921286/201171 -
Acórdão no 9303007.852 – 3a Turma, enfrentou o tema com maestria, profundidade e
didática, de sorte que reproduzo seu voto para embasar minha razão de decidir, in
verbis:
No mérito, a discussão restringe-se à determinação da data a partir da qual
passou a ter eficácia o art. 9o da Lei no 10.925/2004 (e alterações da Lei no
11.051/2004, publicada em 30/12/2004), que criou hipóteses de suspensão da
incidência PIS/Cofins nas vendas de produtos e insumos da atividade agropecuária,
nos termos e condições estabelecidos pela Receita Federal.
Vejamos a evolução legislativa de interesse:
Lei no 10.925/2004
Art. 9o A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS fica
suspensa na hipótese de venda dos produtos in natura de origem vegetal, classificados
nas posições 09.01, 10.01 a 10.08, 12.01 e 18.01, todos da NCM, efetuada pelos
cerealistas que exerçam cumulativamente as atividades de secar, limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os referidos produtos, por pessoa jurídica e por cooperativa
que exerçam atividades agropecuárias, para pessoa jurídica tributada com base no
lucro real, nos termos e condições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal.
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa
no caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada
por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)
II de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso
II do § 1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art.
8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III
do § 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I aplicase somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada
com base no lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§
6o e 7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicarseá nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal SRF. (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)
(...)
Art. 17. Produz efeitos:
(...)
III a partir de 1o de agosto de 2004, o disposto nos arts. 8o e 9o desta Lei;
Fl. 3719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.241 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.720993/2013-13

Instrução Normativa no 636/2006 (Publicada em 04/04/2006)
Art. 1o Esta Instrução Normativa disciplina a comercialização de produtos
agropecuários na forma dos arts. 8o, 9o e 15 da Lei no 10.925, de 2004.
(...)
Art. 5o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1o de agosto de 2004.
Instrução Normativa no 660/2006 (Publicada em 17/07/2006)
Art. 1o Esta Instrução Normativa disciplina a comercialização de produtos
agropecuários na forma dos arts. 8o, 9o e 15 da Lei no 10.925, de 2004.
(...)
Art. 11. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos:
I em relação à suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins de que trata o art. 2o, a partir de 4 de abril de 2006, data da publicação da
Instrução Normativa no 636, de 24 de março de 2006, que regulamentou o art. 9o da
Lei no 10.925, de 2004; e
II em relação aos arts. 5o a 8o, a partir de 1o de agosto de 2004.
Art. 12. Fica revogada a Instrução Normativa SRF no 636, de 2006.
É maciça (eu diria, praticamente toda no mesmo sentido) a jurisprudência do
CARF no sentido de inadmitir que norma administrativa (no caso a IN/SRF no
660/2006), pudesse limitar a eficácia a partir de uma data bem posterior à prevista na
própria lei instituidora do regime suspensivo – ainda mais quando outra norma do
mesmo Órgão, revogada pouco depois, atribuía seus efeitos retroativamente à data
estabelecida no diploma legal, como está retratado em recentíssimo Acórdão, unânime
(3402005.118, de 17/04/2018, que serviu inclusive de paradigma para diversos outros
julgados naquela Sessão da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
SUSPENSÃO. ART. 9o DA LEI No 10.925/2004. EFICÁCIA DESDE 1o DE
AGOSTO DE 2004.
Em conformidade com o disposto no art. 17, III da Lei no 10.925/2004, aplicase
desde 1o de agosto de 2004 a suspensão da incidência do PIS e da Cofins prevista no
art. 9o da Lei no 10.925/2004. A ementa prendese exclusivamente ao que dispõe a lei, e
no Voto Condutor não é muito diferente, dada à clareza da norma legal e à vasta
jurisprudência administrativa a que me referi:
"A matéria não comporta maiores digressões, eis que a própria Lei no
10.925/2004 determinou que o referido benefício produziria efeitos a partir de 1o de
agosto de 2004. Estando perfeitamente definida a data do início da suspensão pela Lei,
é certo que a regulamentação reservada à Secretaria da Receita Federal, nos termos do
§ 2o do art. 9o da referida Lei, não dizia respeito a esse aspecto. Nesse sentido, a
primeira regulamentação da suspensão, dada pela Instrução Normativa SRF no
636/2006, já tinha reconhecido a sua produção de efeitos retroativa, a partir de 1o de
agosto de 2004.
A matéria já foi objeto de análise por esse CARF no Acórdão no 3401002.078
da 4a Câmara / 1a Turma Ordinária desta 3a Seção, j. 28.11.2012..."
Do Voto Condutor do citado Acórdão de 2012, extraio o seguinte excerto:
Fl. 3720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-008.241 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.720993/2013-13

"Se por um lado é certo que “os termos e condições” estabelecidos pela RFB
pode limitar a suspensão da incidência das duas Contribuições, na hipótese do art. 9o
da Lei no 10.925, de 2004, por outro, tal limitação não pode impedir por completo a
suspensão da incidência das duas Contribuições, a começar necessariamente em 1o de
agosto de 2004. Muitos menos pode a RFB, ao deixar de regulamentar a norma, tornar
nulos seus efeitos a partir do momento em que já tem alguma eficácia, segundo a Lei
no 10.925, de 2004."
Naquele julgado é evocada decisão do STJ (não vinculante, é verdade, mas bem
incisiva a respeito), qual seja, o Acórdão no REsp no 1.160.835/RS, sendo que, em
pesquisas no site daquele Tribunal Superior na Internet, encontrei o de no
1.143.568/SC (trazido no Voto Condutor do Acórdão Recorrido – fls. 2.245 e 2.246),
que remete ao primeiro e cuja ementa transcrevo parcialmente a seguir (e que adoto
como razões de decidir):
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
PIS/PASEP
E
COFINS
NÃOCUMULATIVOS. ARTS. 97, VI, 99 e 111, I, DO CTN E INÍCIO DA
POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO PRESUMIDO AMBOS
COM EFEITOS A PARTIR DE 1o/8/2004. INTERPRETAÇÃO DO ART. 17, III, DA
LEI No 10.925/2004. LEGALIDADE DO ART. 5o DA IN SRF N. 636/2006.
ILEGALIDADE DO ART. 11, I, DA IN SRF N. 660/2006 QUE FIXOU A DATA
EM 4/4/2006.
1. Discute-se nos autos a possibilidade de aproveitamento simultâneo de crédito
ordinário da sistemática nãocumulativa de PIS/PASEP e de COFINS, prevista no art.
3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, com o crédito presumido previsto no art.
8o, § 1o, da Lei no 10.925/2004, referente às aquisições feitas junto a pessoas jurídicas
cerealistas, transportadoras de leite e agropecuárias que funcionam como
intermediárias entre as pessoas físicas produtoras agropecuárias e as pessoas jurídicas
que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, para o período de 1o/08/2004
a 03/04/2006.
(...)
6. O crédito presumido e a suspensão da incidência das contribuições
produziram efeitos conjuntamente a partir de 1o/8/2004, nos termos do art. 17, III, da
Lei no 10.925/2004, de forma que as INs SRF nos 636/2006 e 660/2006, ainda que sob
o pálio do § 2o do art. 9o da referida Lei no 10.925/2004, não poderiam alterar a data de
concessão da suspensão da incidência das contribuições, mas tão somente disciplinar
sua aplicação mediante a instituição de obrigações tributárias acessórias. Nesse
sentido, está conforme a lei o art. 5o da IN SRF 636/2006, que fixou a data do início
do crédito presumido e da suspensão em 1o/8/2004, e ilegal o art. 11, I, da IN SRF
660/06, que revogou o artigo anterior e, de forma equivocada, fixou a data do início do
crédito presumido e da suspensão em 4/4/2006.
7. Esta Corte já enfrentou o tema da revogação da IN SRF n. 636/2006 pela IN
SRF n. 660/2006 e concluiu que tal revogação não teve o condão de alterar de
1o/8/2004 para 4/4/2006 o início dos efeitos da suspensão da incidência das
contribuições ao PIS e à COFINS prevista no art. 9o, da Lei no 10.925/04. Precedente:
REsp no 1.160.835/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/4/2010.
8. Nos termos do art. 17, III, da Lei no 10.925/2004 e do art. 5o da IN SRF
636/2006, tanto o direito ao crédito presumido de que trata o art. 8o, da Lei no
10.925/2004, quanto a suspensão da incidência das contribuições ao PIS e à COFINS
prevista no art. 9o, da Lei no 10.925/2004, produziram efeitos a partir de 1o/8/2004,
relativamente às atividades previstas na redação original da Lei no 10.925/2004, e a
partir de 30/12/2004 em relação às atividades incluídas pela Lei no 11.051/2004.
Fl. 3721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-008.241 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.720993/2013-13

À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.
Assim, há de ser considerado vigente o benefício da suspensão pleiteado no
período do presente pedido, reformando-se a decisão recorrida nesta parte.
Em razão do reconhecimento do benefício da suspensão, resta prejudicado as
alegações suscitadas pela Recorrente no tópico “DA DECADÊNCIA PARA ACRESCER
RECEITA EM FUNÇÃO DA ANULAÇÃO DA ISENÇÃO FISCAL DA VENDA DA CANA-DE-
AÇÚCAR DESTINADA A FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR OPERADA PELA RECORRENTE
ENTRE ABRIL E DEZEMBRO DE 2005.”
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reconhecer a vigência do benefício da suspensão de que trata o art. 9o da Lei no 10.925/2004 a
partir de 1o de agosto de 2004.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

.

Fl. 3722
DF CARF MF
Documento nato-digital